Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-87.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LEI No 10.826/2003. CONSTITUCIONALIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO EXCESSIVO NA PRIMEIRA FASE. CORREÇÃO.
1. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3.112/DF), ocasião em que apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo.
2. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstrar, inequivocamente, a prática de crime, no caso, porte ilegal de arma de uso permitido.
3. O Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, mas a jurisprudência considera razoável o acréscimo de até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima cominada abstratamente ao tipo, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em quantidade superior.
4. Decota-se o acréscimo excessivo pelos maus antecedentes - de 3/8 para 2/8, ressalvando a inviabilidade da majoração em apenas 1/8 como pretende a Defesa, pois o Juiz sentenciante destacou expressamente a multiplicidade de condenações criminais pretéritas, devendo o acusado ser punido com maior rigor justamente por apresentar folha penal tão extensa.
5. Apelação da Defesa parcialmente provida.